Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713461-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSUELE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESSUELE ALVES DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0703666-73.2022.8.07.0018, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Defiro ao Autor os benefícios da justiça gratuita. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Passa-se, portanto, à análise da tutela de urgência. Com efeito, o autor questiona as cobranças efetuadas por meio de débito automático em conta. Os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente não se sujeitam ao limite do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. A remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. A limitação legal de 30% (trinta por cento) se aplica apenas aos empréstimos consignados em folha, e não nas outras modalidades de empréstimo ou gastos com cartão de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Cite-se. (...)” Alega o autor/agravante que ajuizou ação de revisão contratual em desfavor do réu/agravado, tendo por objeto a limitação dos descontos realizados diretamente em sua conta bancária, os quais atingem percentual superior a 65% (sessenta e cinco por cento) de sua renda líquida, tendo formulado pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo. Contra o referido pronunciamento judicial, a parte agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual requer a revogação da decisão agravada para que os descontos efetuados em sua conta bancária sejam limitados a 30% de seus rendimentos líquidos. O pedido liminar foi indeferido, conforme ID n. 35125650. Contrarrazões no ID n. 35744231. Não houve o recolhimento de preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante (ID n. 120337001). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID n. 133682194 – autos de origem). Confira-se: “(...) Diante do exposto, decidindo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em virtude da sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS." (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 18:30:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora